Tribunal: TJES
Processo: 0008879-33.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008879-33.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO MONTEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. INEXISTÊNCIA D
O
VÍCIO DA CONTRADIÇÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexiste o vício da contradição, pois não se verifica a existência de proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação defensiva pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no acórdão, que manteve a condenação do embargante.

2. O voto condutor do acórdão apontou que é inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e auto de apreensão, assim como a autoria, pelo depoimento do agente da guarda municipal, relatando que abordou o táxi em que estavam os denunciados, sendo que a vítima estava na viatura, e reconheceu os réus, como os autores do roubo.

3. Em relação ao pedido de desclassificação, do crime de roubo, para o delito do exercício arbitrário das próprias razões (art. 45, do CP), verifico que, em momento algum, durante as razões de apelação, o embargante formulou aludida pretensão, sendo nítida a inovação recursal.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008879-33.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO MONTEIRO SANTOS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
ADRIANO MONTEIRO SANTOS
,
em face do v. Acórdão Id. 8586379, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que o condenou, pela prática dos crimes de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP
), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A defesa do embargante sustenta (id 8778068), em síntese, a existência do vício da contradição, já que inexiste prova judicial apta para manter a condenação, ou que seja procedida a desclassificação, do crime de roubo, para o delito do exercício arbitrário das próprias razões (art. 45, do CP).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do acusado pelos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e auto de apreensão.]

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos reconheceu o apelante, como autor do delito do crime de roubo majorado, bem como a confissão do réu, confirmando que fez uso de nome falso, ao prestar depoimento da fase policial.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, ainda mais quando descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o réu, como o autor do crime de roubo. Precedente do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

4. O crime de falsa identidade (art. 307, do CP), se consuma quando o agente fornece, voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, perante a autoridade policial. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 8585764, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 11/06/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal.

Em relação
a alegaç
ão

de
existência do vício da
contradição
, verifico que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação defensiva, pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no acórdão.

Isto porque
, no voto condutor, constou expressamente que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 20/26) e auto de apreensão (fls. 19), assim como a autoria, pelo depoimento do agente da guarda municipal de Vila Velha OSMAR DOS SANTOS ASSUNÇÃO (fls. 357), relatando que abordou o táxi, em que estavam os denunciados, sendo que a vítima estava na viatura, e reconheceu os réus, como os autores do roubo.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, como pretende a defesa, ainda mais em sede de embargos de declaração, quando todas as matérias já foram discutidas, por esta Câmara Criminal.

Indo adiante
, em relação ao pedido de desclassificação, do crime de roubo, para o delito do exercício arbitrário das próprias razões (art. 45, do CP), verifico que, em momento algum, durante as razões de apelação, o embargante formulou aludida pretensão, sendo nítida a inovação recursal.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça tem entendimento, de que é inviável, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto, como já decidido nos Embargos de declaração na Apelação Criminal nº 0014149-57.2020.8.08.0048,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Desse modo,
entendo
que a
s
alegaç
ões
do embargante
se consubstancia
m
em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 8829833)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.